Tribunal: TCU
Processo: 007.270/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO das determinações feitas à Agência Nacional de Mineração, por meio do ACÓRDÃO 204/2024-Plenário, no âmbito do PROCESSO 001.882/2022-8 (Representação acerca de autorizações de pesquisa concedidas pela ANM com vistas à exploração de nióbio na região da Amazônia Legal

Inteiro teor:
Acórdão 541/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 007.270/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumpridos os subitens 1.6.2.2 e 1.6.2.3 do Acórdão 204/2024-TCU-Plenário ; 1.6.2. fixar novo e improrrogável prazo de 90 dias para que a Agência Nacional de Mineração evidencie o efetivo cumprimento da determinação 1.6.2.1 do Acórdão 204/2024-TCU-Plenário , comunicando-lhe que o não cumprimento de determinações constantes de acórdão do Tribunal enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, VIII, do RI/TCU; 1.6.3. restituir os autos à AudPetróleo para prosseguimento do monitoramento da determinação do subitem 1.6.2.1 do Acórdão 204/2024-TCU-Plenário , ainda pendente de cumprimento.